Tribunal: TJES
Processo: 5005846-37.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005846-37.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIAMARA ANTUNES

APELADO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DOMICILIAR FORA DO ROL DA ANS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME:
1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara Cível que, à unanimidade, rejeitou as preliminares de ausência de dialeticidade e de perda superveniente do objeto, conheceu do recurso e, no mérito, negou provimento à apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação ordinária, objetivando o fornecimento do medicamento Enoxaparina sódica para uso domiciliar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material ao manter a negativa de cobertura de medicamento fora do rol da ANS por parte de plano de saúde, bem como à luz da aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.
4.
O acórdão embargado apreciou de forma clara e fundamentada todos os pontos relevantes da controvérsia, incluindo a legalidade da negativa do medicamento domiciliar com base no art. 10, VI, da Lei nº 9.656/98 e na ausência de previsão no rol da ANS.
5.
A decisão colegiada destacou que a aplicação das normas do CDC, consoante Súmula 608 do STJ, não impõe a cobertura de tratamentos não contratados ou não previstos em lei.
6.
O julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes, desde que fundamente adequadamente sua conclusão, nos termos do art. 489, §1º, do CPC, e da jurisprudência consolidada do STJ.
7.
A embargante busca rediscutir os fundamentos da decisão sob o pretexto de omissão, o que extrapola os limites da via aclaratória e configura desvio de finalidade dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
8.
Recurso desprovido. Tese de julgamento:
9.
Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
10.
A negativa de cobertura de medicamento não previsto no rol da ANS ou nas hipóteses excepcionais da Lei nº 9.656/98 é legítima, ainda que sob a incidência do CDC.
11.
O julgador não é obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para sustentar a conclusão do julgado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaracao e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Como relatado, cuidam de embargos de declaração opostos por
ELIAMARA ANTUNES
em face do v. acórdão do evento 11594084, proferido pela colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, rejeitou as preliminares de ausência de dialeticidade e de perda superveniente de objeto conhecer e, no mérito, negar provimento ao apelo manejado pela ora embargante para manter incólume a r. sentença de improcedência prolatada na ação ordinária movida em desfavor de
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
.

Inicialmente, pontuo que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

A doutrina
1
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

Neste caso, o v. acórdão enfrentou de modo claro a legalidade da negativa de fornecimento do medicamento Enoxaparina sódica para uso domiciliar, diante da regra do art. 10, inciso VI, da Lei nº 9.656/98.

A decisão colegiada enfrentou detidamente que a negativa também encontra amparo na falta de inclusão do fármaco no rol da Agência Nacional de Saúde, bem como que o medicamento não se enquadra nas exceções do art. 10, §13, da Lei nº 9.656/98.

O acórdão aplicou as normas consumeristas, nos termos da Súmula nº 608 do Superior Tribunal de Justiça, mas ressaltou que tal aplicação não acarreta a obrigatoriedade de custeio de medicamentos fora das coberturas contratuais e da legislação vigente.

Cumpre mencionar, ainda, que o julgador não é obrigado a mencionar expressamente os dispositivos legais invocados pelas partes, tampouco enfrentar todas as teses alegadas, quando os fundamentos adotados forem capazes de respaldar a conclusão do
decisum
, vide:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OMISSÕES E CONTRADIÇÕES INEXISTÊNCIA PREQUESTIONAMENTO DESNECESSIDADE MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO HONORÁRIA IMPOSSIBILIDADE RECURSO IMPROVIDO. 1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, obscuridade ou contradição de que padeça a decisão embargada, não se prestando a reabertura de discussões sobre questões já decididas, outros precedentes judiciais, ainda que proferido em hipóteses assemelhadas, ou a reanálise dos elementos de prova constantes dos autos. 2. Inexistindo qualquer destes vícios no acórdão embargado, que enfrentou, exaustivamente, todas as questões suscitadas pelas partes, inclusive com base em precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça, impõe-se o improvimento do recurso.
3. Com a vigência do Código de Processo Civil de 2015 (aplicável ao caso, eis que o acórdão embargado foi publicado após 18 de março de 2016), falece interesse ao embargante no pedido de prequestionamento explícito de suas teses recursais, eis que o Diploma em questão admite o chamado prequestionamento implícito, ou seja, o conhecimento de todas as matérias vertidas nas razões do recurso, ainda que não tenham sido explicitamente tratadas no aresto recorrido.
4. Inviável a majoração da condenação honorária em favor do embargado, na medida em que se trata de recurso interposto no mesmo grau de jurisdição. Precedentes. 5. Recurso improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024140231341, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 03/09/2019)

Nesse contexto, verifica-se que a embargante deturpa a finalidade dos declaratórios, porque se insurge contra a valoração probatória e o resultado do julgamento, numa clara tentativa de rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS INEXISTENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO. 1) Os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para o acolhimento, estejam presentes os vícios legais, inclusive em caso de prequestionamento, vedada o simples intento de rediscussão da causa.
2) Infere-se que o decisum embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda inteireza, as questões que permeiam a controvérsia, sem incorrer em omissão, contradição ou obscuridade. 3) O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC
. 4) Recurso desprovido. (TJES; Classe: Embargos de Declaração na Apelação 5002409-89.2020.8.08.0024; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA; Sessão de Julgamento: 18/12/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente são cabíveis contra qualquer decisão judicial para (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a ratio essendi dos embargos de declaração.
2) Na hipótese em apreço, este c. Órgão Colegiado conclui que não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, eis que todas as questões foram adequadamente enfrentadas na decisão hostilizada, buscando os recorrentes a rediscussão da matéria nesta via aclaratória, o que é inadmissível.
3) Recursos de embargos de declaração conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração na Apelação 0022530-64.2014.8.08.0048; Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL; Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA; Sessão de Julgamento: 13/08/2023)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

1
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda. Comentários ao código de processo civil – 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 15.09.2025 a 19.09.2025:

Acompanho o E. Relator.